Tribunal: TJMT
Processo: 1067258-24.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067258-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DA SILVEIRA BONFIM - CPF: 007.143.963-38 (RECORRENTE), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1067258-24.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
FLAVIO DA SILVEIRA BONFIM

Recorrido
:
BANCO BMG S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO
DO
JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO.
COBRANÇA DE DÍVIDA RECONHECIDA PELO DEVEDOR E NÃO ADIMPLIDA.
INEXIST
ÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.
Os

Juizados

Especiais

foram

criados
para
cuidar
das
causas
de
menor

complexidade
,
por

isso

mesmo
é
norteado

por

princípios

informadore
s
, que
sustentam

todo
o Sistema Especial,
tais

princípios

estão

enumerados
no
artigo
2° da Lei n° 9.099/95, que
afirma
que
o

processo

será

orientado

pelos

princípios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
. O
legislador

também

dotou

os

Juizados
de
métodos

próprios
para
diminuir
a
burocracia
e
ainda

acelerar
a
prolação
das
decisões

judiciais
;
desta
forma,
eliminou
a
necessidade
do
relatório

nas

sentenças
,
e
também

estabeleceu
que
ela

deverá

conter

apenas

os

elementos
de
co
nvicção
do
julgador
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
"
ocorridos

em

audiência
", se
houver
é
óbvio
(art. 38 da Lei n° 9.099/95).
Assim
é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das
partes
,
quando

já

tenha

encontrado

motiv
o

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Trata
-se
os
autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movida

por
FLAVIO DA SILVEIRA BONFIM
em

desfavor
de BANCO BMG S/A,
ao

argumento
de que
teve

seus

dados
indevidamente

negativados

em

decorrência
de um
débito
da
qual

desconhece
.

Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
3
8, da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
Decido
.

Em

atenção

aos

princípios
da
celeridade
e
economia
processual que
norteiam

os

Juizados

Especiais

deixo
de
apreciar
as
preliminares

suscitadas
pela
defesa
,
uma

vez
que
os

pedidos

iniciais

são

improcedentes
.
MÉRITO
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
. O
processo

em

questão

comporta
o
julgamento

antecipado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I do
Código
de
Processo
Civil,
haja
vista que a
questão

controvertida

nos
autos é
meramente
de
direito
,
mostrando
-se,
por
outro
lado
,
suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato

suscitadas
.
É
dizer
, as
provas

produzidas

nos
autos
não

necessitam
de
outras
para o
justo

deslinde
da
qu
estão
,
nem

deixam

margem
de
dúvida
.

Por
outro
lado
, "o
julgamento

antecipado
da
lide
,
por

si

só
,
não

caracteriza

cerceamento
de
defesa
,
já
que
cabe

ao

magistrado

apreciar

livremente
as
provas
dos autos,
indeferindo

aquelas
que
considere

inúteis

ou

merament
e

protelatórias
" (
STJ
.-
3ª
Turma
,
Resp
251.038/SP, j.
18.02.2003 ,
Rel. Min. Castro
Filho
). A
teor
do que
dispõe
o art.
6º da Lei 9.099/95, o Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

juta
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigênc
ias
do
bem

comum
.

Com
efeito
, o
pedido
é
improcedente
.

Explico
.
O
deslinde
da
controvérsia

depende

em

verificar
se o
Requerente

possui

débitos
com a
Requerida
que
resultou

na

negativação
de
seus
dados
nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. O
Requerente

nega

a

existência
de
débitos
e,
sendo

parte

nitidamente

hipossuficiente

na

relação
de
consumo
, é
ônus

desta

última
a
comprovação
de que
houve
o formal e regular
contratação
de
seus

serviços
,
bem

como

existem

débitos

pendentes
de
pagamento
,
nos

exatos

moldes
do
ar
tigo
6º, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
. A par
disso
,
a

empresa

Requerida

alegou
que a
contratação
dos
serviços

foi

realizada

pelo

Requerente
de forma
eletrônica
, com o
envio
de
documentos

pessoais
e
biometria
facial,
bem

como
,
apresentou

faturas

de consumo que comprovam a utilização dos serviços

pelo

Requerente
e
os

débitos

em

aberto
.
Quanto
o
suposto

acordo

narrado

na

réplica
e
a

alegação
de
seu

descumprimento

em

razão
da
conduta
da
Requerida
,
entendo
que
razão

não

assiste

ao

Requerente
,
isto

por
que
,
caso

não

tivesse

lhe

sido

disponibilizado

boletos
de
pagamento
,
lhe
era
devido

consignar

em

juízo

mencionados

valores
, a
fim
de
evitar

sua
mora.
Desse

modo
, a
teor
das
provas

constantes

nos
autos
vislumbro
que a
Requerida

logrou

êxito

em

comprovar

os

fatos

modificativos
,
impeditivo

ou

extintivos
do
direito
da
Requerente
, que se
consubstancia
pela
farta

prova
documental
acostada
com a
defesa
.
Portanto
,
não
obstante
os

argumentos
da
Requerente
, as
provas

apresentadas
pela
defesa

são

suficientemente

clara
s

em

comprovar
a
contratação
e
utilização
dos
serviços

pelo

Requerente
,
não

havendo
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
de
débito
,
tampouco

em

indenização

por

danos

morais
.
Por

derradeiro
,
registro
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as

alegações
das
partes
,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207). DISPOSITIVO Ante o
expost
o
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na
exordial.
Deixo
de
condenar

em

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
,
os

termos
dos
artigos
54 e 55, da Lei
n
.º
9099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
Juiz
Togado
para
homologação
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
n.º
9.099/95 c/c
artigo
8º,
p.ú
., da Lei
Complementar

nº
270/2007.
Francielly
A
Storti

Assunção

Juíza

Leiga

Vistos
, etc.

Com
fundamento
no art.

40 da Lei 9.099/95, HOMOL
OGO o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo

juiz

leigo
, para
todos

os

efeitos

legais
.

Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Data
registrada
no
sistema
.
FABIO PETENGILL Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
qu
e: a)
a
parte

reclamada

reconheceu
que
o

autor

não

possuía

pendência

financeira
junto a
ela
; b)
mesmo

solicitando

boleto
para
pagamento
,
este

não

foi

emitido
pela
instituição

bancária
,
sendo

indevida
a
cobrança
e
negativação
do
débito
; c)
não

foi

p
reviamente

notificado

acerca
do
restritivo
; e d)
sofreu

dano
moral
decorrente
das
referidas

condutas
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

em

razão
da
complexidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
,
tendo

como
base o
objeto da prova e n ão o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
É dispensável a produção de prova pericial para
aferir se a contratação ocorreu mediante su
posta fraude, pois
a
própria

parte

reclamante

reconhece
a
relação

jurídica
,
questionando

apenas
o
pagamento
da
dívida
.

5.
Quitação
da
dívida
.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
. (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).
Não

havendo

prova
de
quitação
do

débito
, a
cobrança
é
legítima
e
não

caracteriza

conduta

ilícita
.

6. No
caso

concreto
,
embora
a
parte

recorrente

alegue
que
o

recorrido
"
confessou
"
não

existir

pendência

financeira
do
consumidor
,
verifica
-se dos
prints
de conversa
juntados
que
a

instituiçã
o

financeira
o
informou

acerca
de
contas

em

atraso
e, inclusive,
facultou

ao

reclamante
a
renegociação
do
débito
(ID 221631697/PJe2; fl. 3).
Destaca
-se que a
própria

parte

autora

reconhece
que
devia
a
parte

reclamada
,
contudo
,
não
fez o
pagamento
do
débito

em

razão

dela

não

ter

emitido
o
respectivo

boleto
. O
juízo
singular
observou

corretamente
que
em

relação

ao

"
suposto

acordo

narrado

na

réplica
e
a

alegação
de
seu

descumprimento

em

razão
da
conduta
da
Requerida
,
entendo
que
razão

não

assiste

ao

Requerente
,
isto

porque
,
caso

não

tivesse

lhe

sido

disponibilizado

boletos
de
pagamento
,
lhe
era
devido

consignar

em

juízo

mencionados

valores
, a
fim
de
evitar

sua
mora
".

Por

fim
,
os

comprovantes
de
pagamento

trazidos
não

são

suficientes para demonstrar o pagamen to da dívida

negativada
,
porquanto

esta

diz

respeito

ao

mês
de
novembro
/2022 e
os

referidos

pagamentos
se
referem
a
contas

c
om
vencimento
s

nos

meses
de
junho
,
julho
e
agosto
de 2023, que
não

guardam

relação
com a
lide
.
Dessa forma, correta a sen tença que concluiu pela regularidade da cobrança e negativação do débito

inadimplido
pela
parte

reclamante
,
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

7.
Notificação
de
restritivo
.
Em

relação
à
alegação de ausência de
prévia

notificação
do
devedor

quanto

ao

restritivo
de
crédito
,
trata
-se
de culpa
exclusiva
de
terceiro
,
pois
a
parte

reclamada
,
na

condição
de
credora
,
não
é
responsável

por

tal

notificação
. N
os

termos
da
Súmula
359 do STJ
,
"
Cabe

ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao

Crédito
a
notificação
do
devedor
antes de
p
roceder
à
inscrição
" (
Súmula
359, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
13/08/2008,
DJe
08/09/2008).
Ademais, a ausência de notificação não afasta a legitimidade do débito
, uma vez que restou demonstrada a contratação e utilização do serviço, como pontuado pelo juízo singular
, ao consignar na sentença que
“
não obstante os argumentos da Requerente, as provas apresentadas pela defesa são suficientemente claras em comprovar a contratação e utilização dos serviços pelo Requerente, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais”.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(a
rt. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cui
abá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024